Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-02.2022.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001254-02.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DJONE CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 048.711.961-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO HONORATO CARNEIRO - CPF: 007.621.231-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.538.132-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DAIANE DE SOUZA SILVA - CPF: 051.529.391-18 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001254-02.2022.8.11.0078

APELANTE: DJONE CORDEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
– CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 13º, CÓDIGO PENAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – AUTORIA DEMONSTRADA – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO EXAME DE CORPO DELITO QUE INDICA LESÃO CORPÓREA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E SEGURO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º, DO ART. 129, CP – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA DO RÉU QUE NÃO SE INCLUI NAS HIPÓTESES – ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – MULTIRREINCIDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável acolher o pleito absolutório, quando configuradas a materialidade e autoria do crime de lesão corporal contra companheira, por razões da condição do sexo feminino, confirmada por laudo pericial e pela palavra da vítima.

“[...] descabe a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129 §4º, do CP, quando não incluída nas hipóteses elencadas no art.129, §4º, do Código Penal. Como in casu, em que não restou comprovado que o apelante tivesse cometido o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou, ainda, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.” (N.U 0000138-83.2017.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

A valoração negativa dos antecedentes e a multirreincidência do réu justificam,
in casu
, a manutenção do regime mais gravoso estabelecido na sentença.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001254-02.2022.8.11.0078

APELANTE: DJONE CORDEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Djoni Cordeiro dos Santos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crime de lesão corporal – artigo 129, § 13º, do Código Penal [lesão corporal por razões da condição do sexo feminino].

Em suas razões, pretende a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal, e a alteração do regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001254-02.2022.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
Djoni Cordeiro dos Santos
foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de lesão corporal contra sua companheira, Jessica Daiane de Souza Silva.

A denúncia está vazada nos seguintes termos:

“
FATO 01: No dia 18/05/2022, por volta das 13h10, na Rua 04, nº 1126, Bairro Jardim Alvorada, nesta cidade, o denunciado, consciente e voluntariamente, no âmbito das relações domésticas e familiares, agrediu fisicamente sua convivente, a senhora Jessica Daiane de Souza Silva, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2ºA do art. 121 do Código Penal, provocando nela as lesões corporais descritas no Exame de Corpo de Delito (id. 86008553) e Laudo Pericial nº 600.1.02.2022.013328-01 (em anexo), conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 86008543), Boletim de Ocorrência nº 2022.133341 (id. 86008544), Termo de Representação criminal (id. 86008551), Termo de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 02: Nas mesmas condições de tempo e lugar acima indicadas, o acusado, consciente e voluntariamente, ameaçou causar mal injusto e grave à senhora Jessica Daiane de Souza Silva, companheira do réu, ao ameaçá-la de morte, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 86008543), Boletim de Ocorrência nº 2022.133341 (id. 86008544), Termo de Representação criminal (id. 86008551), Termo de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Consta dos autos que o denunciado e a vítima conviviam maritalmente há mais de 06 (seis) anos e que eram constantes as agressões por parte do acusado.

Na data dos fatos, o réu agrediu a vítima fisicamente, desferindo-lhe socos no rosto e cabeça, inclusive apertando-lhe o pescoço e braços e puxando-lhe os cabelos, causando nela das lesões corporais descritas no Exame de Corpo de Delito (id. 86008553) e Laudo Pericial nº 600.1.02.2022.013328-01 (em anexo).

Ainda, na mesma ocasião, o denunciado ameaçou a vítima de causar mal injusto e grave, dizendo que “se ela chamasse a polícia, ela iria pagar depois – sic” [...]”.

Na delegacia, a vítima,
Jessica Daiane de Souza Silva
, declarou o seguinte:

“[...]QUE a declarante é casada há mais de 6 anos com seu marido Djoni Cordeiro Dos Santos; Que seu Djoni tem 8 meses que saiu da cadeia e já sofreu outras agressões durante esses oito meses, porém não quis denunciar porque ele está na condicional usando tornozeleira eletrônica; Que nesta data Djoni sai de casa dizendo que compraria um cigarro e demorou para retornar; Que Djoni é usuário de drogas e sempre quando sai, a declarante fica preocupada com ele porque está demorando; Que a declarante ficou ligando para seu marido Djoni porque estava demorando; Que Djoni falou que tinha passado na de um conhecido; Que Djoni chegou em casa e a declarante percebeu que ele havia usado droga porque estava com a aparência e muito agitado; Que a declarante falou com ele que era para não usar mais; Que Djoni sob o efeito da droga ficou enfurecido e iniciou uma briga verbal que resultou nas agressões físicas que a declarante sofreu; Que Djoni desferiu vários socos no rosto e cabeça da declarante puxando-a pelos braços e tentando lhe enforcar; Que o seu marido puxou seus cabelos arrancando uma mecha de cabelo; Que seu marido Djoni também lhe ameaçou caso a declarante chamasse a polícia dizendo que ela iria pagar depois; Que a declarante dessa vez decide requer medidas protetivas porque já vai se separar”.

O policial militar,
Renato Honorato Carneiro
, quem atendeu a ocorrência e conduziu o réu à delegacia, relatou:

“[...] QUE o depoente é condutor da ocorrência e estando de serviço juntamente com o PM Magno e foram acionados pela vítima através do telefone emergencial; Que a vítima relatou para a guarnição que seu esposo estava lhe agredindo fisicamente dando socos, tapas e até mesmo enforcamento; Que a guarnição deslocou até o local do fato; Que no local os envolvidos se encontravam em frente a residência; Que ambos estavam bastante alterados; Que o autuado Djoni se recusou em ficar na posição para ser submetido a uma busca pessoal procedimento operacional padrão; Que foi necessário realizar o algemamento do Djoni; Que a guarnição observou que ambos se encontram com hematomas pelo corpo provenientes das agressões; Que segundo a vítima, as agressões começaram devido a vítima ter pedido para que o Djoni parasse de usar drogas porque ele saiu da residência e logo em seguida retornou e iniciaram uma discussão e evoluindo para as agressões; Que a vítima relatou ainda para o depoente que seu marido no momento das agressões arrancou parte do seu cabelo ficando parte no chão e desferiu socos em sua boca e no rosto fincando a vítima com escoriações; Que o autuado ainda fez ameaças para a vítima quando ela ligou para o 190; Que o autuado foi conduzido e apresentado na delegacia local com lesão devido a briga com sua esposa [...]”.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha policial,
Francisco Magno Pereira da Silva
.

Em seu interrogatório policial, o réu negou a autoria delitiva nestes termos:

“[...] Que de manhã o interrogado saiu para ao mercado e no mercado encontrou com um conhecido e demorou uns 15 minutos; Que quando chegou em casa sua esposa iniciou uma discussão devido ele ter demorado e por ser muito ciumenta; Que o interrogado começou a trabalhar com uma lixadeira em sua casa e sua esposa foi e retirou a tomada da lixadeira para continuar brigando com o interrogado; Que o interrogado afirma que sua esposa quem partiu para cima dele com um pedaço de pau e um pedaço de pedra; Que sua esposa lhe arranhou com as unhas deixando marcas nos seus braços e rasgou sua camiseta; Que o interrogado para se defender, foi para frente da casa; Que o interrogado alega ter empurrado sua esposa e ela caiu em cima de uma bicicleta e deve ter se machucado; Que nega ter puxado o cabelo da sua esposa e deve ter ela que arrancou sozinha para tentar jogar para o interrogado; Que nega ter ameaçado sua esposa; Que vive com sua esposa Jessica Daiane há mais de 6 anos e nega ter agredido sua esposa outras ocasiões [...]”.

Na instrução criminal,
Jessica Daiane de Souza Silva
confirmou sua declaração apresentada na fase extrajudicial, contando o que se segue,
in verbis
:

“MP: [...] O que aconteceu nessa data?

V: Nessa data, ele já fazia alguns dias que ele tinha voltado a usar droga, né, e eu sou da igreja, ele também tava indo, porém ele voltou a usar droga, sabe, e eu não aceitava isso, e aí ele começou a ficar muito agressivo; e nesse dia ele usou droga, aí mentiu pra mim, saiu de casa, usou a droga, e aí voltou já agressivo, a gente começou a discutir lá em casa, e aí eu tava na porta de casa e ele tava lá no fundo, e aí como algumas palavras foram lançadas, ele veio em cima de mim.

MP: E aí ele veio pra cima da senhora e depois?

V:
Aí ele começou a me agredir, eu também pra me defender comecei a agredir ele também; a lesão no braço dele porque ele tava me enforcando muito; eu até mijei na roupa, porque ele me enforcou muito, ‘rancou’ muito a parte do meu cabelo e agrediu meu filho também
; não foi constado no boletim de ocorrência porque o homem que tava fazendo o boletim de ocorrência esqueceu esse detalhe, daí ele disse pra eu falar na audiência; ele bateu no meu filho muito também,
bateu na gente com a bicicleta dele e quebrou muitas coisas também em casa.

MP: Tá, qual que era o relacionamento de vocês, vocês eram namorados, casados, como era?

V: Nós éramos casados no civil.

MP: Moravam juntos há quanto tempo?

V: Olha,
tem 6 anos que a gente tava junto
, né, porém tem 3 anos e 8 meses que ele tava preso, e aí eu esperei por todo esse tempo, ele preso, né, a gente casou antes dele preso, e aí ele foi preso injustamente né [...]e aí saiu de lá, ficou 2 ou 3 meses de boa e aí começou a usar droga de novo, daí eu não aguentei mais.

MP: A senhora lembra quando que ele foi solto?

V: Olha, ele foi solto, se não me engano, foi em setembro do ano passado.

MP: E nesse período de setembro até maio teve outra ocorrência de violência doméstica envolvendo você?

V: Então,
teve outras agressões, porém eu não denunciei, porque não ficou hematomas e aí essa como ficou muito hematoma, daí eu não aguentei mais, porque eu sabia que ele não ia mudar, né; e aí eu resolvi denunciar.

MP: No momento em que a senhora foi agredida, tinha mais alguém na residência além de vocês dois?

V: Eu, ele e meu filho.

MP: Qual a idade de seu filho?

V: [...] Onze.

MP: E a senhora também chegou a ser ameaçada?

V: Sim, ele me ameaçou, ele disse que poderia até ser preso, mas que um dia ia sair de lá.

MP: Mas ele chegou a ameaçar a senhora falando que iria matar a senhora se saísse ou não?

V: Não, isso ele não disse, né, porém eu já senti como ameaça, porque se ele disse isso, com certeza alguma coisa ele vai fazer quando sair, né.

MP: Entendi, a senhora se sentiu ameaçada com medo de quando ele sair possa fazer alguma coisa.

V: Sim, comigo e com meu filho, que não é filho dele.

[...]

MP: A senhora chegou a pedir medidas protetivas contra ele?

V: Pedi.

MP: Qual foi o motivo que iniciou essa briga, foi porque a senhora não aceitava ele usar drogas ou foi por outro motivo?

V: Foi pelas drogas mesmo. Foi pelas drogas, porque eu falava pra ele não sair e ele tinha gastado dinheiro na zona e como a gente tava tentando montar uma empresa pra ele, que ele mexe com marcenaria, e aí ele tava gastando muito dinheiro à toa, e eu falava pra ele que não era pra voltar pras drogas, porque ele ficava muito diferente, muito agressivo [...].E aí nesse dia ele tava muito ‘usado’ de droga, ele acabou se estourando mais.

MP: No depoimento do Djoni quando ele foi ouvido na delegacia de polícia, ele mencionou que a senhora partiu pra cima dele com pedaço de pau e um pedaço de pedra antes dele iniciar, como que foi? Isso aí aconteceu ou não?

V: Isso aí foi mentira, porque ele tenta se justificar nessa área, né.
Eu peguei pra me defender, depois que eu tinha me levantado, que ele me jogou no chão, ‘rancando’ meus cabelos e me enforcou com o braço dele, que dá de ver que o braço dele tá todo arranhado, todo unhado, porque ele tava quase me enforcando; daí nessa parte meu filho tentou me salvar porque eu já tava mijando na minha roupa
, já tava toda mijada, o policial chegou lá eu tava toda mijada. E aí eu peguei, ele ia fugindo, no que ele ia fugindo, eu peguei ele e taquei uma pedra nele; no que eu taquei a pedra, ele voltou e pegou a bicicleta dele, daí eu tentei segurar a bicicleta pra ele não fugir, porque a polícia já tava vindo, né; e aí meu filho pegou e foi falar pra ele não me bater e aí ele bateu em mim e bateu no meu filho; e aí eu peguei um pedaço de pau pra fazer ele soltar o meu filho; é isso que ele justifica. [...]

MP: A senhora se recorda depois do boletim de ocorrência, a senhora passou por corpo de delito e foram identificadas algumas lesões?

V: Sim.

MP: Todas essas lesões foram causadas pelas agressões do Djoni?

V: Sim, todas. Eles só não ficaram com meu cabelo, eu tô com meu cabelo em casa, não sabia se podia trazer, porque ele ‘rancou’ muito cabelo [...].

MP: E essas lesões que ele teve também, que ele passou por exame de corpo delito, que apresentou, foi a senhora tentando se defender pra sobreviver?

T: Sim, porque se não ele ia me matar
; eu acho que como sangrou muito as minhas unhas; só tem unhada no braço dele, ele não tem outro hematoma, a não ser no braço, porque foi aonde eu tentei me defender [...].

MP: Seu filho ficou com algum ferimento, hematoma ou lesão?

V: Não, meu filho não. [...]

MP: Tem alguma outra informação sobre o que aconteceu nesse dia que a senhora queira acrescentar?

V: Não, só isso mesmo. [...]

Defesa: [... ]Jessica, a senhora tá casada?

V: Olha, eu agora arrumei um moço; a gente tá tendo um relacionamento.

Defesa: Ele mora lá na casa com a senhora?

V: Tá morando”.

Em juízo, o policial militar,
Francisco Magno Pereira da Silva
, confirmou a prisão em flagrante do réu após a comunicação de agressões físicas que teria praticado contra a sua esposa Jessica. Confira-se:

“MP: [...] O senhor se recorda de ter atendido uma ocorrência em 18 de maio deste ano envolvendo Djoni Cordeiro dos Santos e a senhora Jessica Daiane de Souza Silva numa situação de violência doméstica?

T: Sim, senhor.

MP: O que foi nesse caso?

T: Então, doutor, a gente fomos acionado né, tava eu e o cabo Honorato; fomos acionados bairro Alvorada, aonde a vítima ligou e falou que tinha sido agredida pelo seu marido né. E ao chegar lá, ambos estavam alterados e foram constatados que ambos estavam com escoriações, né. Já a vítima, a mulher, ela tava com bastante cabelo ‘rancado’, assim, doutor, que ela narrou que o rapaz aí, marido dela, que tinha ‘rancado’ [...]. Ao perguntar qual que foi o motivo, ela ressaltou que ela tinha conversado com o rapaz pra ele parar de tá usando entorpecente, foi aonde que ele saiu da residência e falou que tinha ido na casa de um amigo dele, que ele voltou muito alterado e onde que foi que começou as discussões e aconteceu as brigas.

MP: E o senhor conversou com ele? Ele deu alguma versão sobre esses fatos no momento da ocorrência?

T: Não me recordo, doutor.

MP: Além dessa situação que o senhor mencionou, a vítima estava com várias outras lesões ou não? O que o senhor lembra?

T: Sim, sim, tava, tava com algumas escoriações, só não me recordo quais os locais certo. Mas ele também tava com algumas escoriações. Aí na residência, na residência, tava um filho dele, não sei se era filho dele também, tava uma criança também.

MP: Tem alguma outra informação sobre esse caso o senhor queira acrescentar?

T: Não, ela só relatou pra ‘nóis’ que ele tinha acabado, poucos dias, que ele tinha saído da cadeia, só falou isso.

Defesa: [...] Ele parecia estar sob efeito de entorpecente, o senhor se recorda? Eu sei que ele devia tá agitado em relação aos fatos...

T: Ele tava bastante agitado, doutora. Eu não sei explicar pra senhora se usado entorpecente, mas ela relatou que sim. [...] Porque ela era casada com ele, né, e ela falava que toda vez que ele chegava assim é porque ele tinha ido usar entorpecente e era sempre com esse amigo dele que ele falou que tinha ido na residência.

Juiz: Quando o senhor chegou, Magno, o senhor... eles estavam dentro da residência, fora, o senhor se recorda?

T: Eles estavam fora, doutor. É porque a frente lá não tem cerca, né.

Juiz: E na abordagem? Foi tranquila? Ele tava nervoso?

T: Ele tava alterado, a gente teve que usar algema nele; ele tava bastante alterado”.

Em seu interrogatório judicial,
Djoni Cordeiro dos Santos
negou a prática delitiva, justificando as agressões praticadas contra a vítima nestes termos:

“Juiz: [Síntese dos fatos] Aconteceu isso mesmo, o que o senhor tem a dizer?

Réu: [...] não é da maneira como está falando.

J: Como é que foi?

R: O fato aconteceu que no dia estava diante da minha residência e eu acabei de almoçar com a Jessica Daiane e acabamos de almoçar eu falei pra ela que vou no mercado comprar um cigarro. Ela falou: ‘Amor, tá bom’ [...] Peguei a bicicleta, a dela que era elétrica e subi no mercado pra comprar [...] aproveitei que eu tava nesse mercado e falei vou passar na casa de uma rua acima do mercado; eu peguei e subi na casa da minha mãe, minha mãe não estava em casa; então eu fui descer pra casa [...] eu indo pra casa, eu vi um colega meu, estava na frente da casa dele, nesse dia ele não tinha ido trabalhar [...] e eu parei pra conversar com ele pra arrumar alguns (inaudível) [...] foi questão de 5 minutos que [....] desci e fui embora. Quando eu desci na minha residência, eu cheguei lá, minha esposa saiu pra fora me xingando, pra onde eu estava, eu peguei e falei pra ela: ‘Você sabe onde que eu tava’ [...] eu falei que eu ia no mercado, ela falou: ‘Você tá mentindo’ [...] expliquei pra ela a situação. Ela continuou me falando algumas palavras, uns palavrões, palavras que tavam ofendendo eu. Pra eu não poder discutir com ela, [...] eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar, ela tirô da tomada que tava ligada na [...] e continuou a falando [...] muitas palavras vindo a ofender eu. [...] Então, eu pedi pra ela ligar a extensão de novo [...]. Ela ligou a extensão e foi pra dentro; 15 minutos ela saiu pra fora [...] e falou: ‘Vai lá, pede pra aquele rapaz que cê tava conversando pra ele comprar outro sabão em pó’ [...]. Então ela começou a me falar as coisas [...] e no momento eu falei: ‘Eu vou embora, então’. Na hora que eu falei ‘Eu vou embora’ [...] Peguei minha mala, comecei a juntar as minhas roupa, ela pegou e foi pra cima de mim [...] Na hora que eu fui pra fora [...] eu fui tentando me defender [...] ela me xingando e gritando alto, alterada bastante [...]E ela falou que ia ligar pra polícia: ‘Se você quiser ligar, você liga, mas eu não fiz nada com você’. Só deixa eu ir embora; deixa eu viver minha vida em paz. Então no momento ela falou que ia ligar pra polícia, só que ela pegou um pedaço de pau [...] no meu joelho, fui [...] inchado na delegacia, tacou um pedaço de ferro em mim então eu falei que ia sair de casa e depois eu voltava pra buscar as coisas [...]. E no momento que ela ligou pra polícia [...]. Eu vou ficar na frente de casa [...] e eu peguei minha bicicleta, [...] pra sair [...] ela grudou na bicicleta e não queria deixar eu sair [...] e eu vi que ela tava muito alterada; eu sai dali pra ela poder se acalmar, ela falava as coisa pra mim puxando a bicicleta [...] ‘Você não vai soltar a bicicleta?’ Ela falou. ‘Não vou’. Eu soltei a bicicleta, na hora que eu soltei a bicicleta ela caiu pra trás, não foi a minha intenção, ela caiu pra trás, a bicicleta caiu por cima dela, eu não sei se ela se machucou no momento. No momento ela caiu, eu tentei ajudar ela se levantar, daí ela começou a me bater; a minha camiseta ela rasgou totalmente [...]. Eu saí na frente de casa [...], ela pegou uma pedra [...]. Como essa pedra era muito grande, ela não conseguiu jogar em mim [...], eu ponhei as mãos, a pedra caiu no chão, eu fui pra frente de casa; eu vi como minha camiseta tava muito rasgada, eu resolvi voltar até lá em casa no varal e pegar outra camiseta, voltei lá, peguei outra camiseta e ela me xingando, foi na hora que eu saí de frente pra casa, esperei a viatura lá, foi na onde que o policial falou que eu tava na frente de casa, tava esperando eles lá.

J: O senhor tinha usado droga nesse dia?

R: Não, senhor. [...] O policial falou que eu tava alterado e não sabe se eu tinha usado droga, ele como policial acho que ele reconhece uma pessoa quando usou droga [...].

J: Mas o policial falou, o senhor escutou, que o senhor tava bastante agressivo e precisou ser algemado, isso é verdade?

R: Não, não estava [...]”.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a exordial, condenando
Djoni Cordeiro dos Santos
pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal (1º fato), absolvendo-o em relação ao delito previsto no art. 147, CP (2º fato).

Irresignada, a defesa se insurge contra a condenação do réu, ao argumento de que inexistem provas suficientes que possam incriminá-lo.

Sem razão, entretanto.

Depreende-se dos autos que, no dia 18.5.2022, o réu foi preso em flagrante delito porque agrediu fisicamente sua convivente, Jessica Daiane de Souza Silva, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2ºA do art. 121 do Código Penal
[1]
, provocando nela as lesões corporais descritas em laudo pericial.

A materialidade está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, relatório policial,
laudo pericial de exame de corpo de delito, pedido de medida protetiva, termo de representação, além da prova oral colhida.

A vítima e o réu eram casados, e estavam juntos há 6 (seis) anos.

A respeito da autoria, ela revela-se certa e recai sobre a pessoa do apelante, porquanto
Djoni
,

apesar de negar ter agredido sua esposa, assumiu que, no dia dos fatos, teve uma briga com ela.

Inclusive, o laudo da vítima confirmou que as lesões nela apresentaram nexo causal e temporal com o delito apurado, descrevendo os seguintes ferimentos:

“1.Edema em região frontal;

2.Ferida contusa em canto esquerdo de lábio superior;

3.Escoriações em região torácica direita;

4.Escoriações associados à equimose em face anteromedial de cotovelo esquerdo;

5.Escoriações associados à equimose em face posterior de braço esquerdo;

6.Escoriação com cerca de dois centímetros de comprimento em face anterior de joelho esquerdo”.

Para a configuração da materialidade do crime de lesão corporal, basta que a ação típica tenha como resultado um dano à integridade corpórea da vítima,.

Ricardo Antonio Andreucci
[2]
esclarece que lesão corporal é o dano ocasionado à normalidade funcional do corpo humano, do ponto de vista anatômico, fisiológico ou mental, uma vez que o delito ora em questão nada mais é do que a ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem, estando tipificado no art. 129 do Código Penal.

Como se vê, em juízo, a vítima narrou com detalhes as circunstâncias fáticas do fato delitivo [versão coerente e harmônica com a da fase extrajudicial], relatando que, em uma briga com Djoni, foi agredida por ele, o que lhe causou lesões no rosto, nos braços e joelho, além dos puxões de cabelo e enforcamento.

Embora o apelante tenha se justificado – e dado inúmeras voltas – ao contar sua versão sobre os fatos, certo é que restou comprovado que a lesão foi provocada por ação dele, que, alterado e agitado, ofendeu fisicamente Jessica no momento da discussão.

Nesse ponto, não há dúvidas do
animus laedendi
, porquanto o próprio réu admite que a bicicleta caiu sobre a vítima, alegando não saber “
se ela se machucou no momento”
, o que comprova-se por laudo pericial.

E nem se diga que o réu teria praticado a agressão física em Jessica
“impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação”
dela.

Sobre a causa de diminuição da pena prevista no art. 129, § 4º, merece ser trazido à baila o magistério de Cezar Roberto Bitencourt
[3]
,
in verbis
:

“Motivo de relevante valor social é aquele que tem motivação e interesse coletivos, ou seja, a motivação fundamenta-se no interesse de todos os cidadãos de determinada coletividade; relevante é o importante ou considerável valor social, isto é, do interesse de todos em geral, ao contrário do valor moral, que, em regra, encerra interesse individual. Age impelido por motivo de relevante valor social quem mata sob a pressão de sentimentos nobres segundo a concepção da moral social, como, por exemplo, por amor à pátria, por amor paterno ou filial etc. [...] Sob o domínio de violenta emoção significa agir sob choque emocional, próprio de quem é absorvido por um estado de ânimo caracterizado por extrema excitação sensorial e afetiva, que subjuga o sistema nervoso do indivíduo. Nesses casos, os freios inibitórios são liberados, sendo orientados, basicamente, por ímpetos incontroláveis, que, é verdade, não justificam a conduta criminosa, mas reduzem sensivelmente a sua censurabilidade, como reconhece o art. 129, § 4º, 2ª parte. [...] Além da violência emocional, é fundamental que a provocação tenha partido da própria vítima e seja injusta, o que não significa, necessariamente, antijurídica, mas quer dizer não justificada, não permitida, não autorizada por lei ou, em outros termos, ilícita. A injustiça da provocação deve ser de tal ordem que justifique, de acordo com o consenso geral, a repulsa do agente, a sua indignação. Essa repulsa não se confunde com legítima defesa, como injusta provocação tampouco se confunde com agressão injusta”.

Ainda segundo o autor retromencionado, os estados emocionais [emoção e paixão] não eliminam a censurabilidade da conduta [art.28, I, CP], embora possam reduzir a pena, desde que satisfeitos, simultaneamente, requisitos legais, tais como a provocação injusta da vítima, o domínio de emoção violenta e a imediatidade entre provocação e reação.

P
elo conjunto probatório angariado nos autos, o réu não atende – nem de longe – às condições alhures.

Aliás, a discussão deles se operou justamente porque a vítima não mais suportava o fato de o réu consumir entorpecentes – “
e nesse dia ele usou droga, aí mentiu pra mim, saiu de casa, usou a droga, e aí voltou já agressivo, a gente começou a discutir lá em casa”.

Nesse sentido:

“[...] descabe a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129 §4º, do CP, quando não incluída nas hipóteses elencadas no art.129, §4º, do Código Penal. Como in casu, em que não restou comprovado que o apelante tivesse cometido o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou, ainda, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.” (N.U 0000138-83.2017.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

Em relação à irresignação contra o regime de pena estabelecido na sentença, o pleito também não comporta acolhimento.

Transcrevo o excerto da sentença para melhor análise da matéria,
verbis
:

“Na primeira fase, verifico os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável, pois é multireincidente, conforme executivo de pena nº 0002071-7.2015.811.0050 (ainda ativo), nele, existem três condenações por roubo e uma por furto. Por isso, uma delas será usada aqui e as demais como reincidência. Aumento, assim, em 1/6 a pena, de modo a atingir 01 ano e 02 meses de reclusão. Em segunda fase, reconheço a reincidência como agravante (mesmo executivo de pena supracitado).

Portanto, aumento em mais 1/6 e a fixo em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão. Inexistente causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena em 01 ano, 04 meses e 10 dias. Tendo em vista o montante da reprimenda, estabeleço o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal. Isso porque as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o Réu é reincidente, razão pela qual a Súmula 269 do STJ é inaplicável ao caso. Verifico a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou aplicação do SURSIS, pois ausentes os requisitos autorizadores dos artigos 44 e 77 do CP, uma vez que a infração foi cometida mediante violência e o réu é multireincidente em crime doloso”[...].

Os fatores fundamentais para se determinar o regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. Ademais, tais critérios também devem ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal.

A despeito do
quantum
de pena aplicado a ele, a valoração negativa dos antecedentes e a multirreincidência justificam,
in casu
, a manutenção do regime mais gravoso estabelecido na sentença, por ser medida mais adequada.

Cabe ainda destacar o entendimento sedimentado na Súmula 269, STJ, de que
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
",
o que não é o caso dos autos.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
§ 13, do Art. 129, foi acrescentado pela Lei n. 14.188, de 28 de julho de 2021.

[2]
Manual de direito penal – 12. ed. – Sao Paulo : Saraiva Educação, 2018.

[3]
BITENCOURT, C. R. Tratado de direito penal. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022